Tribunal: TJDFT
Processo: 0733929-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
Órgão : Plantão Judicial Classe : HCCrim Processo n. : 0733929-74.2024.8.07.0000 Impetrante : Carla Marinho Marques da Silva Paciente : WEVERTON MYLLER VIEIRA AUGUSTO Desembargador Plantonista : Waldir Leôncio C. Lopes Júnior DESPACHO A advogada CARLA MARINHO MARQUES DA SILVA, em observância ao despacho de ID: 62948959, da lavra do eminente Desembargador Sandoval Oliveira, Relator, juntou às 14h39 de hoje, petição de ID: 62987194, além de documentos, requerendo: “(...) o prosseguimento do feito nos termos ulteriores, com deferimento de pedido liminar de suspensão do processo n. 0709022-32.2024.8.07.000, e posterior Concessão da Ordem para determinar ao juízo coator a reabertura do prazo de 10 (dez) dias para Defesa Prévia”. (sem destaque no original) Ao que consta a nobre advogada impetrou habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de WEVERTON MYLLER VIEIRA AUGUSTO, pugnando pela reabertura do prazo para apresentação de defesa prévia nos autos da Ação Penal n. 0709022-32.2024.8.07.0001, o que havia sido indeferido pela autoridade judicial da 4a Vara de Entorpecentes do DF. Ao despachar o writ, o nobre Relator, em 16/8/2024, concedeu à advogada o prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento sumário, para providenciar a juntada do ato coator e de quaisquer outras peças imprescindíveis à análise da impetração. Nesse quadro, sobreveio a petição de ID: 62987194 em análise. Pois bem. Nos termos da Portaria GPR 1.572, de 8 de agosto de 2024, o plantão judicial presta-se a apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. Além disso, “no plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense”. No caso, não identifico a urgência necessária a justificar a manifestação deste Tribunal em sede de plantão judicial. A liminar vindicada pela impetrante cinge-se exclusivamente à suspensão de ação penal, com a reabertura de prazo para apresentação de defesa. No mais, verifica-se que o paciente WEVERTON responde ao processo solto, segundo leitura da ata da audiência de custódia, realizada em 12 de março de 2024. Não há justificativa, portanto, para antecipar-se ao exame da matéria pelo Relator durante o horário de expediente forense. Não é caso de plantão. Encaminhe-se à relatoria originária. I. Brasília, 17 de agosto de 2024; às 15h10. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Em plantão judicial